Tribunal: TJDFT
Processo: 0740462-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0740462-69.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO DE LIMA CASAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os contracheques de IDs 44318899, págs. 1/8, revelam que o pedido de gratuidade de justiça é incompatível com a remuneração do recorrente, que chegou a auferir em novembro de 2022 renda bruta de R$39.869,36. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo ao recorrente o prazo de 48 horas para recolher as custas e o preparo recursais. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.